Tribunal: TJPA
Processo: 0811258-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811258-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RANGEL CANTO, JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os agravantes foram devidamente intimados para comprovar hipossuficiência para pagamentos das custas recursais, todavia a determinação não foi atendida.

2.
Incabível a concessão da justiça gratuita, na medida em que não restam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, haja vista que, não há documentos nos autos que sinalize hipossuficiência financeira alegada
.

3
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO e MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual não conheci do recurso interposto nos autos de Cumprimento de Sentença, em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Os Agravantes sustentam que a decisão carece de reforma, uma vez que o despacho de Id.

7620681 não indeferiu expressamente a concessão da justiça gratuita, alega que seria mais adequado intimar as partes para que juntassem mais documentos, além da declaração de hipossuficiência. Logo, não deve este despacho ser entendido como uma decisão interlocutória dos benefícios da justiça gratuita.

Menciona que a referida decisão não tem natureza jurídica de decisão interlocutória de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser considerada como despacho de mero expediente, não havendo carga decisória que se encaixe no disposto do art. 203, §3º do
código de Processo Civil.

Ressalta da possibilidade de ser recebido sob a ótica do princípio da fungibilidade o presente recurso com pedido de retratação da decisão que julgou pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por sua deserção, determinando então prazo para que os agravantes recolham as custas necessárias.

Aponta que os agravantes têm o direito de que haja uma decisão expressamente indeferindo os benefícios da justiça gratuita, e determinando prazo para juntada das custas judiciais, para assim possa ocorrer o devido prosseguimento da demanda.

Ante o exposto, requer preliminarmente, que o presente recurso seja recebido como pedido de reconsideração com força do princípio da fungibilidade. E caso não seja esse o entendimento, que o presente recuso seja recebido em seu regular efeito devolutivo, para que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art.1.021, §2º (parte final), do Código de processo civil.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.7058328

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a controvérsia em verificar que o referido despacho que foi dado a oportunidade dos agravantes para que juntassem o referido comprovante para comprovar a hipossuficiência dos recorrentes, segue dispositivo transcrito:

“Considerando que consta pedido de reconhecimento de que os advogados agravantes são hipossuficientes, e de que, em decorrência de tal alegação, fazem jus ao benefício da justiça gratuita, sem, contudo, trazerem qualquer tipo de elemento demonstrando a hipossuficiência, determino, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC, que os recorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, juntem os documentos necessários para que este relator possa aferir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, como exemplo, extrato bancário de sua conta corrente e/ou outro documento que comprove suas despesas fixas mensais e que possam importar no comprometimento de sua renda.”

Restou verificado
que o Agravo de Instrumento não ultrapassou o âmbito da admissibilidade recursal, por não preencher um de seus requisitos extrínsecos, a saber: o preparo, estando, pois, deserto
.
Logo o
“despacho” supra é evidente que a ausência de qualquer comprovação levaria ao não conhecimento do recurso, haja vista o ônus de prévio recolhimento das despesas para que o referido recurso seja conhecido.

Ademais, no caso em questão não se aplica a prevalência do princípio do julgamento do mérito, uma vez que a parte agravante deixou de cumprir com requisito previsto em lei para o conhecimento do seu recurso, impondo-se, assim, o não conhecimento ante o manifesto, e reconhecida deserção.

Como mencionado na decisão recorrida, não consta qualquer documento hábil e irrefutável a justificar o seu pedido, ou melhor, o deferimento da gratuidade pleiteada, por essa razão
determinei a comprovação da impossibilidade dos agravantes de arcarem com as despesas processuais (ID 7620681)
. Assim decorreu o prozo legal e os recorrentes não manifestaram, conforme
certidão informando a ausência de manifestação das partes agravantes (ID 8284285
).

No entanto, o CPC, em seu art. 99, §2º, confere ao magistrado a possibilidade de indeferimento da gratuidade, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação para ingresso de terceiro no processo ou no recurso.

§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Complementando, dispõe a súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal:

“
A alegação de hipossuficiência econômica
configura presunção meramente relativa

de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
(2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Sobre o assunto, esclarece a doutrina:

“Em uma estrutura de processo civil regido pela ideia de colaboração (art. 6º, CPC), jamais a ausência de preparo pode levar à deserção do recurso e conseguinte inadmissibilidade sem que o órgão jurisdicional, previamente, intime a parte para efetivação do depósito correspondente.”(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1065).

Na hipótese em tela, entendo que os recorrentes, ao manejar o presente Agravo de Instrumento tiveram a oportunidade de instruir o recurso com documentos capazes de comprovar seus rendimentos. Bastava ter colacionado aos autos, cópia de contracheque caso tenha algum vínculo trabalhista, se autônoma, local onde exerce seu labor e cópia da Declaração do Imposto de Rendas, ou qualquer outro documento visando comprovar o benefício da justiça gratuita, uma vez que não comprovou efetivamente sua hipossuficiência, não demonstrando assim fazer jus ao benefício.

Ressalto que, em harmonia como espírito de colaboração e aproveitamento dos atos do atual código processual, e por força do art. 1.007, §4º do CPC/2015, este Relator oportunizou às recorrentes a juntada dos documentos de comprovação do preparo recursal; porém, as partes quedaram-se inertes.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1.
"A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por provas acostadas aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo
." (AgRg no REsp 1,122, 012/RS, Rel. Min, Luiz Fux, DJe 18/11/2009). 2. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto
necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório
. 2. Mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 3.
Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1150130 GO 2009/0140705-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
18
/03/2011)

.....................................................................................................

AGRAVO
REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO
, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. INSURGÊNCIA DO POSTULANTE. 1. Gratuidade da
justiça
. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
. Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento somente é possível mediante o reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial, ante o óbice da súmula 7/STJ. 2.
Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 338242 MS 2013/0125047-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013) (grifo nosso).

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. N°. 0804892-54.2020.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVANTE: ROBERTSON MANOEL GOMES BATISTA AGRAVADO: IGEPREV RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pelo exposto, conheço e dou desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. (4808688, 4808688, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)

...........................................................................................

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800423-33.2018.8.14.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante. II –
Incabível a concessão da justiça gratuita, na medida em que não restam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, haja vista que, não há documentos nos autos que sinalize hipossuficiência financeira alegada
. III – Recurso Conhecido e Desprovido.

(8459544, 8459544, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-03-10))

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022